Tribunal: TJMT
Processo: 0001366-94.2011.8.11.0038
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MARLENE DUTRA DA SILVA
MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ

Número do Protocolo: 76462/2015
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECOLHIMENTO E RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PELO MUNICÍPIO — VERIFICADA – REPASSE OBRIGATÓRIO – SENTENÇA RATIFICADA.
É necessário o recolhimento das contribuições previdenciárias ao regime geral, sendo direito do servidor acompanhar e fiscalizar a referida obrigação.
Descontadas e não repassadas ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social as contribuições previdenciárias, impõe-se o cumprimento de obrigar a empregadora para a regularização da situação providenciando o recolhimento.

INTERESSADO(S):
MARLENE DUTRA DA SILVA
MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Marlene Dutra da Silva contra ato do Prefeito de Indiavaí, concedeu a segurança, ratificando a decisão liminar que determinou ao impetrado o imediato recolhimento ao INSS das Contribuições Previdenciárias que foram devidamente descontadas dos salários da impetrante durante o período de 20/02/1999 à 31/03/2007, mas que não foram repassadas ao Instituto.
A Impetrante relata que laborou como professora do Município de Indiavaí/MT no período de 20/02/1999 à 31/03//2007. Em sua maior parte desempenhou suas funções na forma de contratada temporariamente, até que logrou êxito no concurso público, passando a exercer suas atividades em caráter efetivo a partir de 13/02/2006.
Assevera que visando averbar o seu tempo de contribuição para fins de aposentadoria, no dia 18/02/2011, a impetrante procurou o INSS e formulou o pedido de Certidão de Tempo de Contribuição, ocorre que, para sua surpresa, a referida certidão não constou qualquer contribuição referente ao período trabalhado, mesmo com todas as contribuições descontadas de seu salário.
Aduz que buscou a solução da irregularidade junto ao INSS e o impetrando, sem obter êxito.
Diante destes fatos, impetrou o presente Mandado de Segurança, obtendo decisão favorável para determinar ao impetrado que providencie o imediato repasse ao INSS das Contribuições Previdenciárias que foram devidamente descontadas dos salários da impetrante durante o período de 20/02/1999 à 31/03/2007.
O Ministério Público manifestou pelo desinteresse de sua atuação nestes autos (fl. 325).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Marlene Dutra da Silva contra ato do Prefeito de Indiavaí, concedeu a segurança, ratificando a decisão liminar que determinou ao impetrado o imediato recolhimento ao INSS das Contribuições Previdenciárias que foram devidamente descontadas dos salários da impetrante durante o período de 20/02/1999 à 31/03/2007, mas que não foram repassadas ao Instituto.
É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
Ab initio, esclareço que a remessa necessária será analisada sob a ótica do Código de Processo Civil de 1973, em razão do que estabelece o Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Administrativo nº 2, eis que a r. Sentença foi proferida na vigência do mencionado códex.
Impende destacar que o repasse das contribuições incidentes sobre salários é determinado pela lei 8.212/91, que em seu artigo 12, b, preceitua a obrigatoriedade de vinculação do cidadão ao regime previdenciário do INSS.
In verbis:
“Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
[...]
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;” (grifo nosso)
Ademais, somando à norma acima, nossa Constituição Federal prevê em seu art. 40, § 13, a necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias ao regime geral, sendo direito do servidor acompanhar e fiscalizar a referida obrigação, inclusive no que toca aos valores já descontados de seus vencimentos. Vejamos:
“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
[...]
§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.” (grifo nosso)
Como foi expresso acima, é límpida a obrigação do empregador em recolher e repassar as Contribuições Previdenciárias ao INSS.
No caso em análise, conforme a Certidão de Tempo de Contribuição juntada à fl. 33, e os demais documentos juntados nos autos, é fácil verificar que os descontos foram regularmente realizados do salário da impetrante do período de 20/02/1999 à 31/03/2007, todavia, conforme descrito no documento de fl. 33, os valores foram retidos pela Prefeitura de Indiavaí/MT.
Sobre a temática já se posicionou outros Tribunais de Justiça deste país, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, vejamos:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE RECONHECIDA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES AO INSS. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO.
- Ainda que as contratações temporárias da parte autora tenham sido declaradas nulas, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, em seu art. 40, § 13, estabelece a necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias ao regime geral, sendo direito do servidor acompanhar e fiscalizar o cumprimento da referida obrigação por parte da Administração Pública.
- Descontadas e não repassadas ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social as contribuições previdenciárias, impõe-se ao Município o cumprimento de obrigação de fazer para a regularização da situação, sob pena de enriquecimento ilícito e de configuração, em tese, de crime de apropriação indébita (art. 168-A do Código Penal).”(grifo nosso)
(TJ-MG – APELAÇÃO CÍVEL 1.0671.12.001726-2/002 – 4ª CÂMARA CÍVEL – RELATOR DESA. ANA PAULA CAIXETA – Julgado em 17/10/2019 – Publicado no DJE em 22/10/2019)
Diante dessas ponderações, verifica-se que acertadamente o juízo a quo concedeu a segurança determinando ao impetrado o imediato repasse ao INSS das Contribuições Previdenciárias que foram devidamente descontadas dos salários da impetrante durante o período de 20/02/1999 à 31/03/2007, mas que não foram repassadas ao Instituto.
Com essas considerações, RATIFICO o ato sentencial em reexame.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR